Tribunal: TJSP
Processo: 1000111-89.2017.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO COMUM. INSUMOS. Autor portador da Síndrome Apneia Obstrutiva severa. Necessidade do uso dos aparelhos Auto Cpap Resmed S9 ou S10 e Máscara Wisp. Matéria preliminar: Legitimidade passiva do Município. Responsabilidade solidária dos entes públicos pela obrigação de garantir a saúde dos cidadãos, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO COMUM. INSUMOS. Autor portador da Síndrome Apneia Obstrutiva severa. Necessidade do uso dos aparelhos Auto Cpap Resmed S9 ou S10 e Máscara Wisp. Matéria preliminar: Legitimidade passiva do Município. Responsabilidade solidária dos entes públicos pela obrigação de garantir a saúde dos cidadãos, nos termos do art. 23, II, da CF. Autor que tem a faculdade de ajuizar a ação contra qualquer dos entes públicos ou contra todos. Preliminar rejeitada. Mérito. Documentação juntada comprovando a doença que acomete o autor e a necessidade do uso dos insumos para o seu tratamento. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia. "Astreintes". Admissibilidade da fixação de multa diária. Contudo, o valor fixado em primeiro grau é elevado, comportando redução para R$ 200,00. Verba honorária que remunera condignamente o advogado, não comportando redução. Recursos parcialmente providos.